Tribunal: TCU
Processo: 002.670/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 170156 (Objeto: contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial orgânica, armada e desarmada,diurna e noturna, e serviços de monitoramento eletrônico, com e sem atendimento presencial)

Inteiro teor:
Acórdão 1689/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, conduzido pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal (SRRF09) , cujo objeto é a contratação de serviços continuados de vigilância patrimonial orgânica, armada e desarmada, diurna e noturna, e serviços de monitoramento eletrônico, com e sem atendimento presencial. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade, tendo em vista que se trata de matéria de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; considerando que as irregularidades noticiadas se referem a desclassificações de licitantes que apresentaram as melhores propostas, sob a alegação de não terem apresentado Declaração de Ausência de Nepotismo, regra essa não prevista no edital de forma clara, e que o pregoeiro não aceitou que tal documento fosse apresentado em diligência; considerando que o representante requer a adoção de medida cautelar determinando a suspensão dos procedimentos do pregão e retorno à fase de lances, com a realização de diligências para juntada da declaração; considerando que após a autuação desta representação, em consulta ao andamento do pregão no sistema Comprasgov, a unidade instrutiva constatou que o pregoeiro reviu seu posicionamento em relação à aceitação das declarações de ausência de nepotismo, de modo que determinou que pudessem ser apresentadas intempestivamente como condição de habilitação; considerando que a representação deve ser considerada prejudicada por perda de objeto, em função da revisão, de ofício, pela Unidade Jurisdicionada, da decisão que inabilitou o representante e os demais licitantes; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) informar o teor desta deliberação ao representante e à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal (SRRF09) ; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 002.670/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil /9a Região Fiscal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Leonardo Wiethorn Rodrigues (26459/OAB-SC) , representando Khronos Seguranca Privada Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.